Tribunal: TJBA
Processo: 8074563-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074563-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS S/S Advogado(s): JOSINARA SOUZA CURCINO AGRAVADO: SOLANGE SENA HORTELIO e outros Advogado(s):EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, FERNANDO MARIO PIRES DALTRO JUNIOR, MURILO GOMES MATTOS, SOLANGE SENA HORTELIO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA AGRAVANTE. PRECARIEDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I - A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, quando desacompanhada de garantia do juízo, é inadmissível, nos termos do art. 525, §5º, do CPC. II - A alegação de excesso de execução demanda planilha detalhada e fundamentação técnica, aptas a demonstrar divergência substancial nos cálculos, o que não ocorreu nos autos. III - A precariedade econômica e o encerramento das atividades empresariais da Agravante, por si sós, não afastam a legalidade da penhora, sobretudo quando não demonstrado risco concreto de dano irreversível. IV - A penhora sobre imóvel não importa em alienação imediata, sendo possível sua substituição nos termos do art. 847 do CPC. V - Inexistindo os requisitos legais do art. 1.019, I, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo e determinou o prosseguimento da execução. VI - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074563-71.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS S/S e como apelada SOLANGE SENA HORTELIO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao reurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .